Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-61.2018.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007003-61.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 568.313.581-87 (APELANTE), BRUNA ERIKA SOARES NEVES - CPF: 035.194.871-60 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA (APELADO), IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - CPF: 858.655.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA
- RSPONSABILIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, inviabilizada está a condenação da parte contrária ao ressarcimento do respectivo prejuízo.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Indenizatória julgadas improcedentes, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega que as fotografias das marcas deixadas no veículo da ré mostram apenas o local onde houve o choque com o guidão da sua motocicleta.

Acrescenta que já avia adentrado à pista central, quando foi atingida pelo veículo que vinha atrás, razão pela qual está evidenciada a culpa exclusiva da parte contrária.

Pugna pela reforma da sentença e integral procedência da lide primária.

Embora intimada, a apelada não contra-arrazoou (ID nº. 93005500).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta que no dia 16/08/2018, por volta das 13h, estava em sua motocicleta e atravessou o semáforo da Rua General Osorio (cruzamento com a Rua Costa Marques), na cidade de Cáceres/MT, ao verificar um veículo parado à sua frente, sinalizou à esquerda para ultrapassá-lo quando foi atingida pelo automóvel conduzido pela apelada
.

Não foi confeccionado laudo pericial para que se determinasse tecnicamente o responsável pelo acidente.

Diante disso e das provas constantes nos autos, o juízo de origem julgou improcedente o feito visto que considerou a versão da apelante desprovida de verossimilhança e incompatível com as fotografias das marcas da colisão no
Renault Duster da apelada
.

E, de fato, o contexto fotográfico existente na lide não é favorável à autora.

Na situação narrada por ambas as partes é possível concluir que a apelante, que pilotava a motocicleta, não percebeu o carro da ré, que já estava em procedimento de ultrapassagem tanto do veículo parado no cruzamento quanto da moto imediatamente atrás.

A autora, então, sinalizou e imediatamente iniciou o movimento de ultrapassagem vindo a se chocar com a porta traseira direita do automóvel, que trafegava no mesmo sentido.

Assim, as fotografias apresentadas com a contestação aliadas à narrativa dos policiais que atenderam a ocorrência deixam evidente foi a apelante que não guardou a atenção necessária para realizar a manobra acima descrita (art. 29, incisos IX e X, do CTB).

A tese defendida pela apelada coincide com as marcas deixadas no seu veículo, e se essa não é a expressão da verdade, cabia à apelante trazer provas complementares (art. 373, inciso I, do CPC).

Contudo, nenhuma testemunha que presenciou o fato foi arrolada, tampouco foi requerida perícia técnica.

Na falta de elementos que corroborem a sua assertiva, mostra-se inviável concluir pela culpa exclusiva da ré. Desse modo, correta a sentença ao julgar improcedente a pretensão autoral.

Já a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

E a apelante não provou ter sofrido nenhum dano moral (art. 373, inciso I, do CPC), mas sim mero aborrecimento que não autoriza a reparação.

Ela se restringiu a arguir que sofreu abalo psicológico sem ao menos indicar qual o direito de personalidade foi agredido. Assim, essa afirmação destituída de suporte probatório não autoriza a reforma do
decisum
.

Pensamento diferente disso implicaria na banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A CULPA CONCORRENTE PELA REALIZAÇÃO DO SINISTRO. INSURGÊNCIA DAS PARTES COM RELAÇÃO A CULPABILIDADE DOS ENVOLVIDOS.
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA QUE TRANSITAVAM NO MESMO SENTIDO DE DIREÇÃO. MANOBRA INOPINADA DE CONVERSÃO À ESQUERDA PELA MOTOCICLETA
, SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO,

NO MOMENTO EM QUE O DEMANDADO REALIZAVA ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PERMITIDO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (CONDUTOR DA MOTO) AO PROCURAR REALIZAR A MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A ADOÇÃO DAS CAUTELAS ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO DE
TRANSITO. DEVER DE INDENIZAR PELO REQUERIDO AFASTADO
.
Se os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual evidenciam que o condutor da motocicleta (vítima), convergiu repentinamente à esquerda, sem
a devida sinalização e
as cautelas estabelecidas na legislação de trânsito, chocando-se com o automóvel do demandado, que realizava manobra de ultrapassagem, em local permitido, forçoso reconhecer que agiu com culpabilidade exclusiva para o sinistro
. (...) RECURSO CONHECIDOS. DOS REQUERENTES DESPROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 0002045-43.2011.8.24.0035, de Ituporanga, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 09-05-2019,
sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
Para ser reconhecida a responsabilidade civil no direito comum brasileiro, deve haver o dano à vítima, culpa do agente e nexo de causalidade entre os dois, nos termos do art. 186 do CPC. Restando evidenciado nos autos que a dinâmica do acidente se deu por culpa exclusiva da vítima, resta afastado o dever de indenizar
. Recurso não provido.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0024.08.179043-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2015, publicação da súmula em 20/11/2015, sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO. (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível nº
71008978850
, 3ª Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, Julgado em 31/10/2019, publicado em 04/11/2019,
sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo nº. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a ressalva, porém, de que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021